Tribunal: TJES
Processo: 5001539-94.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001539-94.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATA AMBROSINO DIONISIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001539-94.2023.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: RENATA AMBROSINO DIONISIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO JÁ QUITADO. AMEAÇA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A Autora alega ter sido alvo de cobrança indevida por parte da Ré, referente a uma fatura de consumo de energia elétrica no valor de R$ 280,73 (duzentos e oitenta reais setenta e três centavos), a qual foi devidamente quitada. Aduz que, não obstante o efetivo pagamento, a fatura permanece registrada como "em aberto" no sistema da Ré. Em razão disso, pleiteia a declaração judicial de quitação da fatura, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da cobrança indevida.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência de débito entre as partes e condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida por parte da concessionária ré; (ii) estabelecer se o caso narrado configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Diz o artigo 373 do CPC, que ao Autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito; e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, a autora comprovou a quitação do talão de energia do mês de março de 2023 em 24/05/2023 às 12:45h, apesar do seu vencimento em 10/04/2023. Não obstante o pagamento, continuou sendo cobrada pelo débito nas faturas subsequentes (abril, maio e junho), inclusive com ameaça de corte no fornecimento. Dê sua vez, a Ré não apresentou documentos hábeis para atestar a legitimidade das cobranças. Embora alegue que o débito pago foi estornado por meio de desconto nas faturas subsequentes, motivada por decisão judicial, não trouxe o conteúdo da decisão para corroborar suas alegações.

5. O dano moral resta configurado não apenas pela cobrança indevida, mas também pela angústia e sofrimento vivenciados pela consumidora, que se viu ameaçada de ter seu fornecimento de serviço essencial interrompido por débito já quitado, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. Outrossim, o
quantum
fixado no valor de 3.000,00 (três mil reais) não se revela irrisório nem exorbitante, mostrando-se razoável e proporcional ao caso concreto, não havendo que se cogitar em sua minoração.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)